Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração aviado pela Uniko 87 Empreendimentos Ltda, objetivando a reforma da decisão monocrática que julgou prejudicado os embargos de declaração, ante a perda superveniente do objeto recursal decorrente da prolação de decisão terminativa na origem, extinguindo a ação revisional de contrato, opostos contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão liminar postulada, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita (ID. 53620952).
Para tal desiderato, reedita o argumento de que, embora julgado extinta a ação, sustenta que, conforme documentação acostada aos autos, não possuem condições financeiras para arcar com as custas do processo sem o consequente prejuízo da empresa, a qual, inclusive, possui débito parcelado junto ao INSS, de R$ 11.282.065,97, e que, além disso, a declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.
Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Desse modo, verifica-se, portanto, que a decisão embargada apreciou a questão quando deixou claro que “Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu sentença, julgando extinta a ação revisional de contrato. Assim, encontram-se prejudicados os presentes embargos de declaração, uma vez que opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que objetivava a concessão de tutela antecipada em demanda que ora resta sentenciada (ID. 33336087 – dos autos de origem)”.
Aliás, segundo o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, reconheceu a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a ação.
2. À fl. 1.482, e-STJ, consta ofício do Tribunal a quo informando que "foi proferida sentença no processo n° 50019075420164047003 PARANÁ que deu origem ao REsp/AREsp antes indicado e em trâmite nessa Corte".
3. Assim, é manifesta a perda de objeto, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse de agir da embargante, considerando-se, assim, prejudicados os aclaratórios.
4. Embargos de Declaração prejudicados.
(EDcl no REsp 1607245/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018) (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. Tendo sido prolatada sentença no juízo de origem, julgando o mérito do processo, restou prejudicado o objeto do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS (Embargos de Declaração Cível, No 71009071515m>, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 07-02-2020) (destaquei)
Além disso, como mencionado, na decisão proferida no agravo de instrumento (ID. 46083987), “não há prova nos autos da alegada hipossuficiência econômica da empresa agravante, nota-se no (ID. 21375084 – dos autos de origem), que a agravante apresenta Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET em R$ 7.944.558,72 e, no documento (ID. 21375084), o total do ativo como sendo de R$ 12.320.465,54.
Registro ainda, que conforme contrato social (ID. 19057597 – dos autos de origem), 99,54% das quotas da Sociedade Empresária Limitada ora agravante pertencem à Construtora Lopes S/A, e tendo por objeto social a Incorporação de empreendimento de Edifício de imóvel residencial. Ao que se depreende dos autos, o alegado estado de pobreza da agravante não se enquadra no conceito expresso na lei”.
Vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito." 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei)
Sobre o assunto, trago à colação julgados deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Deve ser mantida a decisão que revoga a gratuidade quando existem nos autos elementos que afastam a precariedade econômica alegada.” (TJMT - 1006956-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (destaquei)
Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.
A propósito este também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)
Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.
Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios.
P.I.C
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator